Tribunal: TJDFT
Processo: 0715203-88.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
AÇÃO DE DESPEJO. IMPROCEDÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE CUSTAS E VERBA HONORÁRIA. RECONVENÇÃO. REVISÃO DO CONTRATO. REDUÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL. EXCLUSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
I – A ação de despejo foi ajuizada em razão da falta de pagamento dos alugueres, o que constitui o exercício regular do direito da autora, conforme autoriza o art. 9o, III, da Lei no 8.245/91. Nota-se, por outro lado, que a autora ainda tentou evitar a judicialização da questão formalizando proposta de redução do débito em 36,94%, sem obter êxito. Assim sendo, é inarredável a conclusão de que, diante do princípio da causalidade, as rés devem pagar as despesas do processo (custas e honorários). Precedentes.
II - É inegável que todos os segmentos da atividade econômica estão sujeitos aos efeitos deletérios da pandemia do coronavírus, resultando na dificuldade em adimplir as obrigações assumidas em período de normalidade. Isto porque as medidas adotadas para combater a COVID-19, como a suspensão temporária de funcionamento e a impossibilidade de muitas empresas prestarem os serviços no sistema de home office, implica na inexistência de receita ou até mesmo no encerramento das atividades. Nesse contexto, é curial que o inadimplemento contratual pode decorrer da situação extraordinária, imprevisível e onerosa provocada pela pandemia, o que impõe a revisão da relação contratual a fim de ajustá-la, mesmo que temporariamente, ao cenário vigente no país, conforme preceitua, inclusive, o art. 317 do Código Civil.
III - Verifica-se que ambas as partes tiveram queda de faturamento em razão das medidas de isolamento social adotadas pelo Governo local. Em razão da dificuldade de mensurar com exatidão as consequências das medidas adotadas para debelar a pandemia sobre as atividades desenvolvidas pelas partes, reputa-se razoável fixar o percentual de redução de 36,94%, conforme sugerido pela autora/apelante como forma de acordo antes do ajuizamento da demanda.
IV - As rés sucumbiram na reconvenção, ainda que em parte, daí porque não tem fomento jurídico a pretensão de afastar a condenação nos ônus da sucumbência, em razão do que dispõe o art. 86 do Código de Processo Civil.
V – Deu-se provimento à apelação da autora na ação principal e na reconvenção. Negou-se provimento ao apelo das rés/reconvintes.